Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
E M E N T A
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. EXTRA PETITA. ANULAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. CITAÇÃO VÁLIDA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DAS CORRESPONDÊNCIAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA.
1. Por força do princípio da correlação, constante dos artigos 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, é vedado ao julgador proferir decisão diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, devendo decidir a demanda nos limites em que fora proposta.
2. Os pedidos da exordial, bem assim toda a argumentação exposta pela parte, vinculam o magistrado, sendo-lhe defeso decidir de modo aquém (citra ou infra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi pedido, sob pena de nulidade da decisão.
3. Nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, caso estejam presentes as condições para imediato julgamento, a teoria da causa madura deve ser aplicada e, assim, deve-se proceder ao julgamento do tema de fundo da demanda.
4. Não se ressente de nulidade a citação realizada no endereço que coincide com o endereço informado na procuração outorgada pela própria parte.
5. Inexistindo prova de que o terceiro que recebeu a correspondência não é porteiro e nem funcionário do condomínio edilício, presume-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida e provida para desconstituir a sentença.
7. No mérito, ação julgada improcedente.